Tribunal: STJ
Processo: 0706631-10.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212121 - DF (2025/0161902-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA BARCELOS
ADVOGADOS
: RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA - GO051919
THIAGO ALEX SANTANA RODRIGUES PORTO - DF075649
RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA - DF066100S
EMBARGADO
: ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
RAPHAELA NEVES DE QUEIROZ CAVALCANTI - DF044479
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
OMISSÃ NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, ao confirmar a decisão da Presidência do STJ, de
maneira clara e fundamentada, consignou que a parte recorrente não indicou
efetivamente qual dispositivo de legislação federal foi violado, incidindo a
Súmula 284/STF.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA53011907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e62f385-2e06-4b1e-94ac-32484924bdb0

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e62f385-2e06-4b1e-94ac-32484924bdb0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212121 - DF (2025/0161902-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA BARCELOS
ADVOGADOS
: RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA - GO051919
THIAGO ALEX SANTANA RODRIGUES PORTO - DF075649
RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA - DF066100S
EMBARGADO
: ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
RAPHAELA NEVES DE QUEIROZ CAVALCANTI - DF044479
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
OMISSÃ NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, ao confirmar a decisão da Presidência do STJ, de
maneira clara e fundamentada, consignou que a parte recorrente não indicou
efetivamente qual dispositivo de legislação federal foi violado, incidindo a
Súmula 284/STF.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52686861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:38
Código de Controle do Documento: 5a375a40-e0d9-48c2-b68c-0fe822acd72b

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA
BARCELOS contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática da Presidência do STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 412):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERALSUPOSTAMENTE
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido
violados atrai o teor da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a
falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os
acórdãos – recorrido e paradigma – tenham dado
interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso
especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante omissão quanto ao exame da violação do art. 50
do Código Civil, que fundamenta integralmente a tese recursal do recurso especial,
sustentando que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a
responsabilidade dos sócios não se limita ao percentual da cota, alcançando todo o
patrimônio pessoal quando presentes os requisitos legais.
Defende a inaplicabilidade da
porque o recurso especial
Súmula n. 284/STF,
indicou de modo expresso o dispositivo federal violado (art. 50 do Código Civil).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
435-438.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA52686861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:38
Código de Controle do Documento: 5a375a40-e0d9-48c2-b68c-0fe822acd72b

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que a parte recorrente não indicou efetivamente qual dispositivo
de legislação federal foi violado, incidindo a Súmula 284/STF.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:38
Código de Controle do Documento: 5a375a40-e0d9-48c2-b68c-0fe822acd72b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.212.121 / DF
Número Registro: 2025/0161902-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066311020248070000 07102400320218070001 7066311020248070000 7102400320218070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO BATISTA BARCELOS
ADVOGADOS
: RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA - GO051919
THIAGO ALEX SANTANA RODRIGUES PORTO - DF075649
RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA - DF066100S
RECORRIDO
: ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
RAPHAELA NEVES DE QUEIROZ CAVALCANTI - DF044479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO BATISTA BARCELOS
ADVOGADOS
: RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA - GO051919
THIAGO ALEX SANTANA RODRIGUES PORTO - DF075649
RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA - DF066100S
Documento eletrônico VDA52998441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: a8671d0b-a499-4d22-ab34-18bad4d4b4cd

EMBARGADO : ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
RAPHAELA NEVES DE QUEIROZ CAVALCANTI - DF044479
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: a8671d0b-a499-4d22-ab34-18bad4d4b4cd